Tribunal: STF
Processo: RE 84799
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
IMISSAO NA POSSE. CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRA E VENDA.
SUBSTITUIÇÃO DE COMPROMISSARIO PELO ARREMATANTE JUDICIAL. OUTORGA DE
ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 382 DO CPC/39 E 530, I, DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.